Tribunal: TCU
Processo: 007.177/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4874/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.177/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Oliveira Costa (XXX.212.950-XX); Bruna Moscat de Faria (XXX.965.107-XX); Eduardo Felipe de Quadros (XXX.666.750-XX); Eduardo Rodrigues Dorneles (XXX.572.290-XX); Jeronimo Regio Santos (XXX.896.950-XX); Joao Roque Dias Lopes (XXX.576.300-XX); Larissa Oliveira Santos (XXX.210.960-XX); Laura Fontana Favreto (XXX.379.870-XX); Matheus Fernandes Filgueiras (XXX.647.047-XX); Willian Cooper do Amaral (XXX.039.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.